Tribunal: TJDFT
Processo: 0733854-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Pano pra Manga Filmes, Conteúdo e Comunicação em Geral Eireli em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a obtenção de provimento judicial que suspenda a exigibilidade do ISS incidente sobre as atividades relacionadas à produção, gravação, edição, transcrição e veiculação de filmes e vídeos e confecção de CD-ROM, DVD e VCD, produção em computação gráfica e desenho animado e criação de material para internet que desenvolve até o julgamento da ação. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que é pessoa jurídica de direito privado estabelecida no Distrito Federal e tem por objeto social a prestação de serviços de produção audiovisual para cinema, televisão e internet, comunicação e fornecimento de conteúdo, prestação de serviços para realização de propaganda, publicidade, promoções, participações, intermediações de soluções em comunicação, serviços especializados de apoio administrativo, representação comercial de produtos alimentícios, impressão de material para uso publicitário e corretores e agentes de seguros, de plano de previdência complementar e de saúde. Salientara que, diante do faturamento que aufere, enquadrara-se como empresa de pequeno porte e optara por se submeter a regime de tributação diferenciado, o denominado SIMPLES, instituído pela Lei Complementar no 123/06. Ressaltara que essa regulação normativa conferira tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, notadamente o recolhimento de todos os tributos devidos por essas sociedades empresárias via de documento único denominado DAS – Documento de Arrecadação Simplificada. Observara que, em contrapartida, consoante a Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, que regulamentara a cobrança do ISS – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza no âmbito distrital, as atividades de produção, gravação e distribuição de audiovisual não constituem fato gerador do tributo. Sustentara que, a par de não existir previsão legal, o agravado instituíra a cobrança do ISS sobre as atividades de produção, gravação e distribuição de audiovisual, conferindo interpretação extensiva às hipóteses de incidência da exação. Defendera a ilegalidade da interpretação e cobrança da exação, porquanto não sobeja possível a cobrança de tributo por analogia ou equiparação, em observância ao princípio da legalidade tributária. Acentuara que, nesse contexto, almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, o reconhecimento da inexigibilidade do ISS incidente sobre as atividades relacionadas à produção, gravação, edição, transcrição e veiculação de filmes e vídeos e confecção de CD-ROM, DVD e VCD, produção em computação gráfica e desenho animado e criação de material para internet. Ressaltara que, conquanto presentes os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Pano pra Manga Filmes, Conteúdo e Comunicação em Geral Eireli em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a obtenção de provimento judicial que suspenda a exigibilidade do ISS incidente sobre as atividades relacionadas à produção, gravação, edição, transcrição e veiculação de filmes e vídeos e confecção de CD-ROM, DVD e VCD, produção em computação gráfica e desenho animado e criação de material para internet que desenvolve, até o julgamento da ação. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Apreende-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que formulara a agravante almejando a afirmação da inexigibilidade do ISS incidente sobre as atividades relacionadas à produção, edição, transcrição e veiculação de filmes e vídeos e confecção de CD-ROM, DVD e VCD, produção em computação gráfica e desenho animado e criação de material para internet, alforriando-a da obrigação de recolher a exação até a resolução da ação. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Como cediço, a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição do direito vindicado, como no caso. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de caráter antecipatório deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição de forma antecipada. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Deve ser registrado, outrossim, que Código Tributário Nacional, dentre outras cinco hipóteses previstas no art. 151, estabelece a possibilidade de suspensão da exigibilidade do tributo, quando houver “a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. Conforme se verifica do dispositivo individualizado, afigura-se suficiente a concessão da antecipação de tutela para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não exigindo sequer o depósito integral do tributo devido. Sobre o tema, Leandro Paulsen[2] pontua o seguinte, in verbis: “Não é correto o condicionamento do deferimento de liminar ao depósito do montante do tributo. Isso porque são causas distintas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Assim, o Juiz deve apreciar se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar (art. 7o, inc. II, da Lei 1.533/51 no caso do mandado de segurança; art. 798 do CPC em se tratando de tutela cautelar; art. 273 do CPC em se tratando de antecipação de tutela em ação ordinária) e concedê-la ou não. Neste último caso, restará ao contribuinte, ainda, a possibilidade de efetuar o depósito do montante do tributo para obter a suspensão da exigibilidade do crédito.” Esse é o entendimento, aliás, há muito firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEDIDA LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 151, V, DO CTN. (...) 5. O art. 151, V, do CTN, estabelece que suspende a exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar ou tutela antecipada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”(REsp n. 1.033.444/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/8/2010, DJe de 24/8/2010.) “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 105, INCISO III, ALÍNEAS ‘A’ E ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA. INAUDITA ALTERA PARTE. ART. 151, V, DO CTN. IUS SUPERVENIENS. INEXIGIBILIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ACERCA DA INCLUSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NO VALOR INTEGRAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SUPERADA. (...) A teor do disposto no artigo 151, incisos VI e V, do Código Tributário Nacional, independentemente do depósito do crédito tributário, é cabível a concessão da liminar, se presentes os seus pressupostos, com a conseqüente suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Precedentes. (...)Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 153.633/SP, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 26/3/2002, DJ de 1/7/2002, p. 272.) O mesmo posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. HIPÓTESE DE CABIMENTO. A exigibilidade do crédito tributário suspende-se com a ‘concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial’, consoante dicção do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. O colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ já se pronunciou quanto à possibilidade de se promover a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em ações cuja pretensão é a compensação de créditos de terceiro. (...) acolhimento da pretensão liminar deduzida nos autos da ação originária. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão no 1176897, 07221910220188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO TRIBUTO - CONDIÇÃO NÃO EXIGIDA PELO CTN. 1. O art. 151, V, do CTN, não condiciona a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito integral do valor do tributo, bastando, para tanto, a concessão da tutela antecipada. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora.”(Acórdão no 917077, 20150020254000AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/1/2016, publicado no DJE: 11/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pontuadas essas premissas, abstraída a relevância da argumentação alinhada pela agravante, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se provido de suporte legal. Consoante se depreende do estampado nas razões recursais, a agravante, como aparato material da pretensão que deduzira, sustentara, em suma, que tem por objeto social a prestação de serviços de produção audiovisual para cinema, televisão e internet, comunicação e fornecimento de conteúdo, prestação de serviços para realização de propaganda, publicidade, promoções, participações, intermediações de soluções em comunicação, serviços especializados de apoio administrativo, representação comercial de produtos alimentícios, impressão de material para uso publicitário e corretores e agentes de seguros, de plano de previdência complementar e de saúde. Anotara a agravante que, à margem da legislação que regula o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, a fazenda pública local vem fazendo incidir sobre as atividades que desenvolve o imposto sobre serviços tendo como fato gerador a prestação de serviços constantes do rol tributado. Asseverara que não existe previsão legal que ampare a incidência do ISS sobre as atividades individualizadas, diante do veto presidencial à inclusão dos serviços à lista anexa à Lei Complementar no 116/2003, não havendo que se falar em interpretação extensiva quanto à atividade específica da cinematografia. Reprisados os fundamentos deduzidos, como é cediço, a Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, é o instrumento infraconstitucional vigente que define quais são os serviços passíveis que encerrarem fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. O imposto em questão tem como fato gerador a prestação, por pessoa física ou jurídica, de qualquer dos serviços inclusos no rol das hipóteses de incidência individualizadas na citada regulação legal específica. Estabelecidos esses parâmetros, conforme já pontuado, a controvérsia sub examine cinge-se à aferição se os serviços de produção, gravação e distribuição de audiovisual desenvolvidos pela autora constituem fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. Com efeito, conforme se observa da LC no 116/2003, os serviços relativos à “Produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, video-tapes, discos, fitas cassete, compact disc, digital video disc e congêneres”, não constituem fato gerador do ISS. É o que emerge inconteste do disposto no artigo 1o e da lista de serviços anexa à LC no 116/2003, confira-se: “Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. ..................................................................................... Lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003. ..................................................................................... 13 – Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. 13.01 – (VETADO) 13.02 – Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. 13.03 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. 13.04 – Reprografia, microfilmagem e digitalização. 13.05 – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia. 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.” Deve ser destacado que o item 13.01 da lista anexa à LC no 116/2003, que previra as atividades de produção cinematográfica como fato gerador do ISS, fora objeto de veto presidencial pelas justificativas abaixo transcritas, in verbis: “O item 13.01 da mesma Lista de serviços mencionada no item anterior coloca no campo de incidência do imposto gravação e distribuição de filmes. Ocorre que o STF, no julgamento dos RREE 179.560-SP, 194.705-SP e 196.856-SP, cujo relator foi o Ministro Ilmar Galvão, decidiu que é legítima a incidência do ICMS sobre comercialização de filmes para videocassete, porquanto, nessa hipótese, a operação se qualifica como de circulação de mercadoria. Como consequência dessa decisão foram reformados acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que consideraram a operação de gravação de videoteipes como sujeita tão-somente ao ISS. Deve-se esclarecer que, na espécie, tratava-se de empresas que se dedicam à comercialização de fitas por elas próprias gravadas, com a finalidade de entrega ao comércio em geral, operação que se distingue da hipótese de prestação individualizada do serviço de gravação de filmes com o fornecimento de mercadorias, isto é, quando feita por solicitação de outrem ou por encomenda, prevalecendo, nesse caso a incidência do ISS (retirado do Informativo do STF no 144). Assim, pelas razões expostas, entendemos indevida a inclusão destes itens na Lista de serviços”.[3] Sob essa moldura, a atividade exercida pela agravante, concernente à produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, compact disc, digital vídeo disc e congêneres, conquanto destinada ao comércio em geral ou ao atendimento de encomenda específica de terceiro, não está sujeita à incidência do ISS, por ausência de fato gerador do tributo. Deve ser registrado, outrossim, que não sobeja possível a interpretação extensiva dos fatos geradores do ISS previstos na LC no 116/2003 para que seja incluída a atividade apontada como cinematografia, uma vez que, conforme já observado na motivação do veto presidencial, a produção de filmes não se confunde com a produção cinematográfica, pois esta encerra atividade muito mais ampla e complexa, tendo a primeira restado expressamente afastada do rol de serviços tributados. Aliás, a Corte Superior de Justiça, ao se manifestar sobre a matéria, deixara assentado que “não mais existe previsão legal que ampare a incidência do ISS sobre a atividade de produção, gravação e distribuição de filmes”, sendo descabida, ainda, a interpretação extensiva, conforme se apreende do julgado paradigma adiante ementado: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. LC 116/03. PRODUÇÃO DE FITAS E FILMES SOB ENCOMENDA. NÃO INCIDÊNCIA, EM FACE DE VETO DO ITEM 13.01 DA LISTA QUE PREVIA A TRIBUTAÇÃO DESSE SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA ENQUADRAMENTO COMO ATIVIDADE DE CINEMATOGRAFIA, PREVISTA NO ITEM 13.03. IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADES QUE, EMBORA RELACIONADAS, NÃO CORRESPONDEM À MESMA OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. Recurso especial que discute a incidência do ISS sobre a atividade de produção de filmes realizados sob encomenda à luz da LC 116/03. O acórdão recorrido, embora tenha afastado a incidência do tributo em face do item 13.01 (que previa expressamente tal atividade, mas foi vetado pela Presidência da República), manteve a tributação, mediante interpretação extensiva, com base no conceito de cinematografia, atividade prevista no item 13.03. 2. A partir da vigência da Lei Complementar 116/03, em face de veto presidencial em relação ao item 13.01, não mais existe previsão legal que ampare a incidência do ISS sobre a atividade de produção, gravação e distribuição de filmes, seja destinada ao comércio em geral ou ao atendimento de encomenda específica de terceiro, até mesmo porque o item vetado não fazia tal distinção. 3. Ademais, não é possível, para fins de tributação, enquadrar a atividade em questão em hipótese diversa, de cinematografia, pois: i) "Existindo veto presidencial quanto à inclusão de serviço na Lista de Serviços Anexa ao Decreto-lei 406/68, com redação da Lei Complementar 56/87, é vedada a utilização da interpretação extensiva" (REsp 1.027.267/ES, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/04/2009); ii) Historicamente, a cinematografia já estava contida na lista anexa ao DL 406/68 (item 65) e nem por isso justificava a incidência do tributo sobre a gravação (produção) e distribuição de filmes, que estava amparada em hipótese autônoma (item 63); iii) a atividade de cinematografia não equivale à produção de filmes. A produção cinematográfica é uma atividade mais ampla que compreende, entre outras, o planejamento do filme a ser produzido, a contratação de elenco, a locação de espaços para filmagem e, é claro, a própria cinematografia. 4. Afasta-se, portanto, a incidência do ISS sobre a atividade exercida pela empresa recorrente. 5. Recurso especial provido. (REsp 1308628/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012)– (grifo nosso) Emerge do alinhado, então, que a agravante não está sujeita à incidência do Imposto Sobre Serviços - ISS, pois a atividade que exerce, de prestação de serviço de produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, compact disc, digital video disc e congêneres, não traduz fato gerador do imposto individualizado. Esse entendimento encontra guarida também na jurisprudência mansa e pacífica deste egrégio Tribunal sobre a questão, consoante se afere dos arestos adiante sumariados: “DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. PRODUÇÃO DE VÍDEOS E FILMES. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO. ART. 166 DO CTN. I - Não incide ISS sobre as atividades de produção de vídeos e filmes. Precedentes do STJ. II - No caso de ISS incidente sobre produção de vídeos e filmes, o ISS assume feição de tributo indireto. Assim, a repetição dos valores indevidamente pagos deve observar o disposto no art. 166 do CTN. III - Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão no 1151429, 07046136920188070018, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no PJe: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ISS. LC 116/03. PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSCRIÇÃO E VEICULAÇÃO DE FILMES VÍDEOS E ATIVIDADES CONGÊNERES. ITEM 13.01. VETO PRESIDENCIAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA INCLUIR A ATIVIDADE NO ITEM 13.03. IMPOSSIBILIDADE 1. A Autora possui legitimidade para propor a ação pois é quem suporta o pagamento do tributo. De acordo com a teoria da asserção, averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Ademais, o artigo 5o da Lei Complementar 116/2003, prevê que no tocante ao ISS, especificamente, o contribuinte responsável pelo tributo é o fornecedor do serviço. A Apelada foi quem recolheu o tributo cuja inexigibilidade se discute, sendo assim parte legítima para pleitear tanto a sua inexigibilidade, quanto a devolução dos valores pagos indevidamente. 2. A discussão sobre o direito a restituição difere do esclarecimento do valor a ser restituído, que pode ser feito mediante liquidação de sentença. 3. "1. Para viabilizar a cobrança do ISS, no exercício da competência anômala prevista no artigo 32, § 1o, segundo a qual "ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios", o ente público distrital editou as Leis Complementares 687/2003 e 691/2004. Esta "determina a aplicação, no âmbito do Distrito Federal, das disposições da Lei Complementar Federal no 116, de 31 de julho de 2003, que resultem alterações na legislação tributária do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - e dá outras providências". 2. Considerados os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da tipicidade tributárias previstos no artigo 150, I, da Constituição, preceito que condiciona o poder de tributar dos entes federados à edição de lei anterior, a lista de serviços anexa à LC 116/03 sobre os quais incide o ISS é taxativa. 3. A taxatividade da lista anexa à LC 116/03 não impossibilita a inclusão, nos itens de serviços lá relacionados, de atividades congêneres, uma vez que o uso da técnica da interpretação extensiva somente é vedado quando resultar na tributação de fatos jurídicos novos, não previstos na lei, o que não ocorre quando a atividade similar já se encontra positivada como tributável. 4. A utilização da técnica da interpretação extensiva, embora possa resultar na tributação de atividades congêneres às constantes da LC 116/03, não pode ser utilizada para alcançar atividade "expressamente excluída da lista anexa em face de veto presidencial" (REsp 1.027.267). 5. A adoção de interpretação extensiva para incluir no item 13.03, relativo à cinematografia, a atividade vetada em item diverso, 13.01, referente à "produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, vídeo-tapes, discos, fitas cassete, compact disc, digital vídeo disc e congêneres", resultaria na supressão dos efeitos do veto ao mesmo tempo em que subverteria a ordem natural do processo legiferante. 6. 'A partir da vigência da Lei Complementar 116/03, em face de veto presidencial em relação ao item 13.01, não mais existe previsão legal que ampare a incidência do ISS sobre a atividade de produção, gravação e distribuição de filmes, seja destinada ao comércio em geral ou ao atendimento de encomenda específica de terceiro, até mesmo porque o item vetado não fazia tal distinção' (REsp 1.308.628)". (Acórdão n.919332, 20140111521934APC, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 15/02/2016) 4. Negou-se provimento ao recurso e à Remessa. Unânime. (Acórdão no1144866, 07046128420188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no PJe: 20/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISS. PRODUÇÃO AUDIOVISUAL. LC 116/03. ANEXO. VETO PRESIDENCIAL QUANTO À INCLUSÃO DA ATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A partir da vigência da Lei Complementar 116/03, em razão do veto presidencial, não existe previsão legal que ampare a incidência do ISS sobre a atividade de produção, gravação, edição, legendagem e distribuição audiovisual. 2. A utilização da técnica da interpretação extensiva, embora possa resultar na tributação de atividades congêneres às constantes da legislação tributária, não pode ser utilizada para alcançar atividade "expressamente excluída da lista anexa em face de veto presidencial" (REsp 1.027.267). 3. A ausência de previsão legal de incidência do imposto sobre as atividades da empresa autora impede sua exigência. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão n 1104597, 07002983220178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 26/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Afere-se, portanto, que a agravante, efetivamente, não é contribuinte do ISS, posto que inexiste previsão legal para a incidência do tributo sobre os serviços que desenvolve como atividade empresarial. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso não afirmada a inexigibilidade do tributo. Apreendida a plausibilidade do direito invocado, há quer ser pontuada a possibilidade de concessão de medida liminar destinar a suspender incidência tributária e das condições para sua concessão. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal e das teses defensivas, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo ativo vindicado, a fim de que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Esteado nos argumentos alinhados e esteado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória originalmente postulada, suspendendo, até o julgamento da ação, a inexigibilidade do ISS incidente sobre as atividades desenvolvidas pela agravante relacionadas à produção, edição, transcrição e veiculação de filmes e vídeos e confecção de CD-ROM, DVD e VCD, produção em computação gráfica e desenho animado e criação de material para internet. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - Leandro Paulsen. Direito Tributário - Constituição, Código Tributário e Lei de Execução Fiscal à Luz da Doutrina e da Jurisprudência', 11a ed., p. 1.069. [3] - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/2003/Mv362-03.htm